Tribunal: TJDFT
Processo: 0722869-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722869-41.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE DIAS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TOP GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA JOSÉ DIAS MARQUES: “A parte credora, por meio da petição de ID 161342152, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas, sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 3 (três) anos passa a ter o curso iniciado no dia 19/05/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 19/05/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 19/05/2027, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” A Agravante sustenta que a utilização do sistema SNIPER é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Acrescenta que a utilização do referido sistema tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a utilização do Sistema SNIPER para a pesquisa de bens da Agravada”. Preparo recolhido (IDs 47683320 e 47683321). É o relatório. Decido. De acordo com o que se colhe do site do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não incorporou todas as bases de dados disponíveis. Confira-se: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso)” Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator